Tribunal: TJSP
Processo: 1500189-47.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500189-47.2020.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
PAULO RAFAEL CORREIA DOS SANTOS e CÉLIO TEÓFILO RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
2
VOTO no 11091
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500189-47.2020.8.26.0536
COMARCA: Praia Grande
VARA DE ORIGEM: 2o Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Antonio Carlos Costa Pessoa
Martins
APELANTES: Paulo Rafael Correia dos Santos e Célio Teófilo Rodrigues
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Paulo
Rafael Correia dos Santos e Célio Teófilo Rodrigues, contra a r.
sentença de fls. 274/279 (publicada em cartório aos 7 de agosto de 2020
fl. 281), cujo relatório se adota, que os condenou como incursos nas
penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 a, respectivamente, 5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos)
dias-multa, no mínimo legal, e 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
3
Inconformados, apelam os réus, em busca da absolvição,
por ausência de prova da materialidade delitiva, “em razão da invalidade
do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 217/219 e pela ocorrência
de quebra na cadeia de custódia da prova” ou, ainda, com relação a
Célio, por insuficiência probatória. Paulo pleiteia, subsidiariamente, a
redução da pena, com aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, a fixação do regime aberto para
início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, enquanto que Célio requer,
subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional (fls. 296/329).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 346/358), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento de ambos (fls.
376/382).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 16 de janeiro de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso
de agentes e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam,
para fim de tráfico, 209 (duzentos e nove) porções de cocaína, 153 (cento
e cinquenta e três) porções de crack e 66 (sessenta e seis) porções de
maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, sendo apreendidos, ainda, a quantia de R$ 161,00 (cento e
sessenta e um reais), em espécie, e 1 (um) aparelho de telefonia celular.
“Segundo apurado, os denunciados dedicavam-
se ao narcotráfico, razão pela qual traziam
consigo e guardavam diversos eppendorfs
contendo cocaína, bem como porções de
maconha e pedras de crack destinadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
4
espúrio comércio.
No dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 10
horas
e
00
minutos,
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina pela Av.
Diamantino Cruz Ferreira Mourão, quando se
aproximaram do local onde fica estacionada
uma caçamba de entulhos, que dá acesso a um
'beco' conhecido como local de traficância, e
avistaram os dois denunciados, cada qual com
uma sacola plástica nas mãos. Ao avistarem a
viatura policial, CELIO e PAULO RAFAEL
correram para dentro do 'beco', mas foram
prontamente perseguidos e detidos pelos
agentes da lei.
Realizada revista pessoal, os policiais militares
encontraram em poder de PAULO RAFAEL, na
sacola que trazia consigo, 209 pinos contendo
de cocaína e 18 potes plásticos transparentes
contendo crack. Em poder do denunciado
CELIO, na sacola que trazia consigo, foram
apreendidas 66 tiras de tamanhos diversos de
maconha e 135 pedras de crack, além da
quantia de R$ 161,00 (cento e sessenta e um
reais), em espécie, e um aparelho celular preto
da marca Motorola.
Indagados
informalmente,
os
denunciados
confessaram a traficância no local dos fatos, se
negando a informarem, contudo, o nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
5
patrão e de onde vinham as substâncias que ali
estavam comercializando.
Seguiram-se a prisão em flagrante, a apreensão
dos entorpecentes, da quantia em espécie e do
aparelho celular, e a remessa do caso à
Delegacia de Polícia.
O propósito de comercialização e de entrega
para o consumo de terceiras pessoas dos
tóxicos
apreendidos,
verifica-se
pelas
circunstâncias da abordagem dos indiciados,
pelas suas confissões informais, assim como
pela
quantidade,
variedade
e
forma
de
acondicionamento das drogas localizadas, bem
como
que
o
dinheiro
apreendido
era
proveniente da comercialização de tóxicos.” (sic
fls. 61/62).
Os recursos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado aos
apelantes, comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das
drogas e do dinheiro, assim como pelo auto de constatação e pelo laudo
de exame químico toxicológico (fls. 14/16 e 217/219).
E a alegação da douta defesa, quanto à “quebra na cadeia
de custódia da prova” e consequente reconhecimento da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
6
prova da materialidade delitiva, não pode ser acolhida.
A divergência (apontada, inclusive, no próprio laudo de
exame químico toxicológico - fls. 217/219) diz respeito ao conteúdo de
dois invólucros plásticos, lacrados, dentre os quatro constantes na
“Requisição de IC” (fl. 17). A primeira, refere-se aos “eppendorfs” de
cocaína, que o auto de exibição e apreensão, assim como a Requisição
de IC indicou serem 209 (duzentos e nove) e o laudo definitivo constatou
serem 211 (duzentos e onze), e a segunda diz respeito aos invólucros
plásticos contendo crack, que o auto de apreensão, assim como a
Requisição de IC indicou serem 135 (cento e trinta e cinco) e o laudo
definitivo constatou serem 145 (cento e quarenta e cinco).
Inobstante referidas divergências sejam inadmissíveis, uma
vez que as drogas apreendidas constituem a materialidade da infração
penal descrita na denúncia, é certo que a divergência apontada, in casu,
mostra-se
irrelevante,
considerando-se
o
montante
de
drogas
apreendidas, e indica, conforme bem pontuou o douto magistrado
sentenciante, mero equívoco na contagem efetuada na delegacia de
polícia, não havendo qualquer indício de rompimento dos lacres para
acréscimo de drogas.
Não é demais dizer que a divergência não se refere à
natureza das drogas apreendidas, tampouco a uma quantidade relevante
que pudesse indicar se tratar de apreensão diversa, daí porque não há
como reconhecer, como pretendido pela douta defesa, a inexistência de
prova da materialidade delitiva.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
7
A testemunha Clayton Santana Santos, policial militar, nas
duas fases da persecução penal, corroborou os fatos descritos na
denúncia, narrando “que o local é conhecido pela traficância, inclusive
ligado a uma facção criminosa. Após denúncias anônimas foram ao local,
onde visualizaram dois agentes com uma sacola, os quais foram
abordados, após fuga, cada um com uma sacola de drogas em mãos. Os
entorpecentes já estavam embalados para venda. Informalmente os
agentes admitiram o delito. Já conhecia o réu Paulo, inclusive por
latrocínio, mas não conhecia Célio. Não presenciou os agentes em
atitude de comercialização” (sic).
No mesmo sentido, igualmente a corroborar os fatos
descritos na denúncia, foram os depoimentos da testemunha Gerson
Santos Peres, policial militar, nas duas fases da persecução penal.
O apelante Célio, na primeira fase da persecução penal,
permaneceu silente. Em juízo, negou a prática delitiva, sustentando “que
estava ingressando pelo beco para comprar drogas, quando abordado
pelos policiais, os quais conduziram até o corréu, que estava com a
sacola e drogas. O celular é seu e há documentação que comprova.
Quando foi pego no beco os policiais o abordaram e na mão deles havia
apenas uma sacola. Não conhecia o corréu, apenas de vista. Já foi
condenado por um assalto. Não conhecia os policiais que lhe
prenderam.” (sic).
O apelante Paulo, na primeira fase da persecução penal,
permaneceu silente. Em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva,
querendo fazer crer ter perpetrado sozinho o espúrio comércio. Alegou
“que estava traficando porque ficou devendo para terceiros, pelo prévio
envolvimento. Os policiais saíram em perseguição e depois lhe
abordaram, sendo que depois apareceram com Célio, pessoa que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
8
conhecia e que apenas foi detido e apareceu depois trazido pelos
agentes de polícia. Tinha maconha, cocaína e crack, mas não lembra a
quantidade. Não lembra qual o valor exato de dinheiro que tinha consigo.
As drogas estavam em mais de duas sacolas, conforme cada tipo de
droga. Antes dos policiais trazerem Célio não havia conversado com ele,
pois sequer o conhecia. Já esteve internado na Fundação Casa quando
adolescente por ato infracional referente ao roubo. Adulto já respondeu
por tráfico e receptação. Já conhecia os policiais anteriormente, pois um
deles lhe prendeu anteriormente por tráfico de drogas. Com Célio não viu
nenhuma sacola.” (sic).
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar ambos os
apelantes pela prática do crime que lhes é imputado.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total
credibilidade,
conforme,
a
propósito,
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
9
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes, notadamente
Célio.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
10
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
militares, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi
dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança dos seus relatos.
No mais, não há como olvidar, também, de que o crime de
tráfico consuma-se de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo
que é ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes
da norma penal incriminadora. E as condutas dos apelantes, inclusive a
de Célio, encontram moldura no tipo penal em apreço.
E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto
alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em
correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma
penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida
demonstra que ambos os apelantes traziam consigo e guardavam as
drogas para o espúrio comércio, atos que antecedem a entrega da
substância a terceiros.
Outrossim, a defesa do apelante Célio não fez produzir
qualquer prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da
acusação.
Assim, em que pese a negativa do apelante Célio e a parcial
confissão do apelante Paulo, na nítida tentativa de evitar a
responsabilização do seu comparsa no espúrio comércio, em razão dos
depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, da apreensão de
significativa quantidade e diversidade de drogas ilícitas e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
11
circunstâncias da apreensão, a condenação de ambos os apelantes, pela
prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão do apelante
Célio, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada 1/6
acima no mínimo legal, em razão do comprovado mau antecedente (fl. 34
artigo 50, § 3o, alínea “a”, do Decreto-Lei no 3.688/41), no segundo
momento foi exasperada em 1/6 (um sexto), ante a circunstância
agravante da reincidência (fl. 33 roubo circunstanciado), enquanto no
terceiro momento foi mantida nesse patamar, à míngua de causas
alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
mínimo legal.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão do apelante
Paulo, igualmente, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento
foi fixada no mínimo legal, no segundo momento foi mantida no mesmo
patamar, destacando o douto magistrado sentenciante que “apesar de
presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea, deixo de aplicá-las nos termos da Súmula 231 do STJ.
Ausentes agravantes”, enquanto no terceiro momento foi adequadamente
mantida no mesmo patamar, bem apontando o douto magistrado
sentenciante que, “não obstante a primariedade do agente, tenho que a
conduta do acusado não autoriza a incidência do redutor previsto no
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, porquanto, depreende-se
que já se viu envolto com a prática da traficância anteriormente e ainda
que ausente condenação, é fato que desde a adolescência infringe a lei
penal, de modo que sua vida está intimamente ligada à prática criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
12
motivo pelo qual não faz jus a concessão da benesse”, não se olvidando
da significativa quantidade, variedade e nefasta natureza de parte das
drogas apreendidas (cocaína e crack), tudo a indicar que Paulo não agiu
de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, seu envolvimento
habitual com a atividade criminosa, pelo que foi tornada definitiva em 5
(cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo
legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelos apelantes, além
de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática
de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora
imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação
de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos
esses motivos, inviável a alteração de regime, não se olvidando, ainda,
do mau antecedente e da reincidência do apelante Célio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
13
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum das penas, assim como da reincidência e do mau antecedente
do apelante Célio, não há se cogitar em substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, traz sérias sequelas ao país.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
INVIABILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de
Justiça, na esteira do entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado
o cabimento do remédio heróico, adotando
orientação no sentido de não mais admitir
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo
legal e da ampla defesa, tem-se analisado as
questões suscitadas na exordial a fim de se
verificar a existência de constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
14
para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.
- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012,
por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
obrigatoriedade do regime inicial fechado para
os condenados por crimes hediondos e os a ele
equiparados. Assim, a identificação do regime
inicial mais adequado à repressão e prevenção
dos delitos deve observar os critérios do art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como do art.
42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de
delitos previstos nessa Lei. - No caso, apesar
de a pena de um dos pacientes ter sido fixada
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelas
circunstâncias em que ocorreu: transporte, para
venda e tráfico, de expressiva quantidade de
entorpecente de alto poder alucinógeno e
viciante - 35 pedras de crack -, justificam a
imposição do regime inicial fechado, bem como
a não substituição da pena por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do
Código Penal. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 248.291/SP, Rela. Min. Marilza
Maynard
(desembargadora
convocada
do
TJ/SE), j. 14.05.2013, 5a Turma).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500189-47.2020.8.26.0536 -Voto no 11091
15
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator